Tribunal: TJDFT
Processo: 0723659-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723659-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN XAVIER MOURA DO NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja concedida liminar em sede recursal, para suspender a decisão interlocutória rechaçada e determinar que o Agravante seja reinserido no certame até o julgamento final do processo, ficando sua vaga reservada em caso de nomeação. Isso porque, conforme discorrido no bojo dessa peça, existem elementos que evidenciam a probabilidade suficientes para concessão da tutela bem como, caso ela não seja deferida, o Agravante (tal como terceiros e a própria parte contrária) estará sujeito a sofrer perigo de dano irreparável. Narra o agravante: "O ora Agravante propôs ação ordinária no intuito de anular o atoadministrativo da do CEBRASPE que entendeu que ele não é pessoa parda e, porconsectário, o extirpou da lista de cotas, lhe gerando grandes prejuízos a nível deposicionamento no certame. 2. Nessa baila, na exordial o Agravante pleiteou a concessão de tutela deurgência, levando em consideração que a presunção de veracidade do ato administrativonão é absoluta, podendo ser afastada por provas em sentido contrário, caso em quecolacionou na exordial diversos documentos robustos capazes de, em sede de cogniçãosumária, infirmar o entendimento da comissão de verificação da raça do candidato. 3. Dentre os documentos colacionados estão os seguintes: 1. Diversas fotosdo autor sem qualquer tipo de edição, inclusive dele contrastando com pessoas que sãobrancas (na medida que ele é pardo), o que facilita a visualização de sua cor da pele; 2.Declaração de uma das Universidades públicas mais conceituadas do país, qual seja aUNICAMP, onde o autor cursou sua graduação na condição de pardo; 3. Inscrição emoutros concursos públicos onde o autor foi devidamente reconhecido como sendo pessoa parda e inserido na lista de cotas para negros;. Ficha da Secretaria de Saúde Pública de sua comarca onde consta inscrição do ora Agravante como sendo pessoa parda. 4. Ocorre que ao receber a petição inicial o Juízo a quo indeferiu o pleito liminar, aduzindo que só é cabido ao poder judiciário adentrar no mérito do ato da banca em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. A rigor, vejamos trecho damotivação do Juízo: No caso dos autos, não obstante o autor tenha se autodeclarado pardo na universidade e tenha cursado o ensino superior na qualidade de cotista, além de ter assim se declarado perante a Secretaria de Saúde desde longa data, ou seja, sempre se considerou pardo, o documento de ID 129571070, que consiste nos pareceres da banca examinadora exarados após o recurso administrativo do candidato, evidencia que o ato de exclusão da qualidade de cotista foi devidamente fundamentado, tendo a comissão de hetero identificação considerado que o fenótipo dos candidatos pode sofrer alterações ao longo do tempo, o que pode interferir no resultado da análise, comparativamente ao passado.Além disso, ponderou a comissão que a finalidade das cotas raciaisé reparar e compensar a discriminação social eventualmente"sofrida por afrodescendentes, e que, no caso, o tom de pele do autor e as feições não denotam aparência de uma pessoa que sofreria preconceito por questões raciais, e que o tom de pele e as feições do autor não carregam traços marcantes da raça. [omissis] Destaque-se que avaliar a condição e pardo do autor a partir das fotos juntadas aos autos é realizar um juízo de valor subjetivo, sujeito a equívocos, pois as fotos podem ter sido selecionadas, e a comissão de heteroidentificação, além de ser composta por três membros, examinou o autor pessoalmente, e não apenas por fotos. Assim, considerando que a exclusão da qualidade de cotista do autor foi devidamente fundamentada, que o Poder Judiciário, por princípio, deve coibir apenas atos flagrantemente ilegais ou inconstitucionais nessa seara, e que deve ser garantida a isonomia entre os candidatos, revela-se ausente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA." A administração fundamentou indeferimento no recurso administrativo ID 1o grau 129571070: "(...) Visivelmente o fenótipo do candidato não traz características marcantes do afrodescendente, que em seu conjunto harmoniza a aparência de uma pessoa que culturalmente não sofreria preconceito, por questões raciais, por parte da sociedade. O tom de pele e as feições não carregam traços marcantes da raça. Não há que se falar em subjetividade de entendimento. Ao olhar para o candidato percebe-se que não se trata de uma pessoa negra/parda, nem afrodescendente. E sua cor, no meio social em que vive, não constitui uma causa de discriminação social ou racial. Ou seja, o candidato não tem características físicas que fazem com – ou que demonstre ou indique que - ela seja discriminada socialmente e sofra as consequências disso. Observa-se que o tom de pele não condiz com o esperado fenótipo da raça, assim como nariz, lábios, formato do rosto ou cabelos. Por essa razão reitera-se a decisão da Banca pela negativa de cota racial." Com a devida vênia ao esforço argumentativo do agravante a análise das fotos trazidas no processo principal não autorizam a conclusão de que o autor seja negro ou afrodescendente que possa vir a sofrer discriminação, sendo que o critério erigido pela banca examinadora não é teratológico ou claramente ilegal como exige a jurisprudência que autoriza a intervenção judical nos concursos. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de julho de 2022